Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723909-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GERACINA PIRES MAGALHAES D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Dê ciência às partes. Reautue-se para a classe principal. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 16:13:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator